Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTO. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
3. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda. No caso em exame, contudo, restou justificada a fração de aumento de 1/5 considerando a multirreincidência, não havendo se falar em incremento desarrazoado da reprimenda.
5. No que tange à causa de diminuição de pena pela tentativa do homicídio qualificado, em que pese o delito não tenha se aproximado da consumação, tratou-se de tentativa cruenta, circunstância que impede a aplicação da redutora na fração máxima.
6. Recurso conhecido e desprovido.